Tribunal: TJDFT
Processo: 0745739-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745739-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ygor Augusto Alves de Jesus Agravada: Classi Corretora de Seguros Ltda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ygor Augusto Alves de Jesus contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0741887-74.2025.8.07.0001, assim redigida: “Uma vez que comprovada a situação de insuficiência de recursos para pagar eventuais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, defiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao embargante YGOR AUGUSTO ALVES DE JESUS, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Neste ato, promovo a devida anotação nos autos. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.” (Grifos do original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 77479650), em síntese, que deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução por ele manejados. Afirma que demonstrou, nos autos do processo de origem, tanto a inexistência de negócio jurídico celebrado entre as partes, quanto, em caráter sucessivo, o excesso no valor relativo ao crédito perseguido pela agravada. Aduz ainda a ocorrência de nulidade processual no curso da marcha processual aludida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de sobrestamento do processo de execução instaurado contra o agravante. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante (Id. 77479654). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pelo agravante. A esse respeito é necessário ressaltar que os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento formulado pelo embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos da regra prevista no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais, a garantia do juízo. 2. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante-agravante prestá-la, tampouco demonstração de insuficiência patrimonial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1764970, 0729819-66.2023.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando, de forma inequívoca, o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. No caso, os fatos alegados pelo agravante necessitam de dilação probatória e não servem, de plano, para a suspensão da execução. Assim, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como não demonstrada a efetiva impossibilidade de garantia do juízo, não há que se falar em reforma da decisão agravada que recebeu os embargos à execução, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1764528, 0716125-30.2023.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. I - Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente a garantia da execução, indefere-se o efeito suspensivo aos embargos à execução. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1732380, 0718700-11.2023.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) Na presente hipótese não há notícias de que o agravante tenha oferecido a garantia ao Juízo, situação que já se mostra suficiente para inviabilizar o deferimento do requerimento de suspensão do curso do processo de origem. Ainda assim, os argumentos articulados pelo recorrente, alusivos à alegada inexistência de negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como, em caráter sucessivo, o excesso no valor relativo ao crédito perseguido pela agravada, consistem em questões que devem ser objeto de esclarecimento oportuno, por meio do contraditório a ser instaurado no curso do procedimento dos embargos à execução (art. 917 do CPC). Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator